Tribunal: TJSP
Processo: 1001712-83.2021.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU OPORTUNAMENTE A EFETIVA INSCRIÇÃO DO SEU NOME NOS CADASTROS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação não provida.